Tribunal: TJDFT
Processo: 0727128-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727128-47.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: PAULO EDUARDO GUIMARAES CEZAR JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a sentença (ID 41385526) proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução no 0727128-47.2021.8.07.0001, ajuizada pelo apelante em desfavor de PAULO EDUARDO GUIMARÃES CEZAR JÚNIOR, por meio da qual foi extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em virtude da perda superveniente do interesse de agir decorrente da celebração de acordo extrajudicial antes da perfectibilização da relação jurídico-processual. Em virtude da inexistência de formação do contraditório na origem, não houve condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de sucumbência. O apelante, em suas razões recursais (ID 41385529), sustenta a inexistência de óbice para a homologação do acordo extrajudicial entabulado entre as partes, o qual alega ter cumprido todos os requisitos previstos no art. 104 do Código Civil. Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que, reformando-se a sentença, seja homologado o acordo firmado entre as partes. Não houve o recolhimento do preparo recursal. Em juízo de retratação, a Juíza de primeiro grau manteve a sentença, determinando a citação do apelado para contrarrazões (ID 41385530). Não foram oferecidas contrarrazões pelo apelado. Como não houve o recolhimento do preparo recursal no ato da interposição do recurso, determinei ao apelante a regularização do indigitado vício, nos termos do § 4o do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção (ID 42087164). O apelante peticionou nos autos (ID 42348267), apenas noticiando a substituição de seus patronos e requerendo a republicação dos prazos em curso no feito. Determinei à Secretaria que fizesse as anotações pertinentes quanto à modificação dos advogados do apelante, mas nada provi acerca do pleito de republicação do prazo que ainda estava em curso para o recolhimento do preparo recursal (ID 42516125). Nos termos da certidão de ID 43045290, a Secretaria noticia que transcorreu em branco o prazo para o apelante regularizar o recolhimento do preparo. Decido. O recurso interposto não deve ser conhecido, pois deserto. O recolhimento do preparo recursal é requisito de admissibilidade extrínseco dos recursos e deve ser comprovado no ato da interposição (art. 1.007 do CPC). Na hipótese de não comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o Código de Processo Civil determina a intimação do recorrente, por meio de seu advogado, a realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC). No caso dos autos, diante da não demonstração do recolhimento do preparo quando da interposição desta apelação cível, foi oportunizado ao apelante prazo para regularização do indigitado vício processual. A despeito de intimado, o apelante deixou transcorrer em branco o aludido prazo (ID 43045290), razão pela qual o recurso interposto encontra-se deserto e não deve ser conhecido, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, a seguir exemplificada: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À APELAÇÃO. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. OPORTUNIZAÇÃO DO RECOLHIMENTO EM DOBRO. INOBSERVÂNCIA. DESERÇÃO. CONFIGURADA. I. Nos termos do artigo 7o da Portaria Conjunta 50/2013 deste Tribunal de Justiça, o recorrente deve juntar aos autos, no ato de interposição do recurso, a guia de recolhimento, documento indispensável para a conferência do comprovante de pagamento. II. Se o recorrente, intimado na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, deixa de promover o recolhimento em dobro, exsurge inexorável a deserção do recurso. III. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão 1391492, 07087705020208070007, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2021, publicado no DJE: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA RECURSO DESERTO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (§ 4o do art. 1.007 do CPC). 2. Não é possível a concessão de novo prazo para recolhimento do preparo em dobro diante da vedação do § 5o do art. 1007 do CPC. 3. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1416672, 07080907120208070005, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Cuida-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu da apelação por deserção, uma vez que o apelante não cumpriu a determinação de recolhimento do preparo em dobro. 2. Encerrado o termo assinado para o cumprimento de recolher o preparo em dobro, à luz do art. 1.007, § 4o, do CPC, finda o momento em que se preconizou, propriamente, o princípio da instrumentalidade das formas (art. 188 do CPC), não se aplicando ao caso por configurar interpretação contra legem. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1412977, 07026487420188070012, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 25/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por esses motivos, diante da ausência de recolhimento do preparo, o recurso interposto não reúne as condições para sua admissibilidade e não deve ser conhecido. Ante o exposto, em razão da deserção, NÃO CONHEÇO da apelação cível interposta (art. 932, III, CPC). Não há que se falar em aplicação do disposto no § 11 do art. 85 do CPC, pois, além de não ter havido condenação na origem, não houve a citação do apelado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora